Tribunal: TJMT
Processo: 1018418-28.2021.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1018418-28.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Por Terceiro Prejudicado, Intervenção de Terceiros]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), AMPLI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME - CNPJ: 09.635.663/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSIMAR NUNES DA SILVA - CPF: 629.446.731-49 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIELE KRINDGES SANTOS - CPF: 030.938.271-83 (TERCEIRO INTERESSADO), CRISTTINA MORAIS OLIVIERI PRADO - CPF: 013.199.881-13 (APELANTE), KEYLLA PEREIRA OKADA - CPF: 823.965.741-91 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), AMPLI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME - CNPJ: 09.635.663/0001-57 (APELADO), CRISTIANO KRINDGES SANTOS - CPF: 734.400.941-20 (ADVOGADO), CAMILA SILVA DE SOUZA - CPF: 024.874.051-20 (ADVOGADO), JOSIMAR NUNES DA SILVA - CPF: 629.446.731-49 (APELADO), DANIELE KRINDGES SANTOS - CPF: 030.938.271-83 (APELADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.
E M E N T A

Recurso de Apelação nº
1018418-28.2021.8.11.0041

– Capital

Apelante:
Cristtina Morais Olivieri Prado

Apelados:
Banco do Brasil S.A. e outros.

E M E N T A

EMBARGOS DE TERCEIRO – PENHORA – ESCRITURA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – REGISTRO – PRESCINDIVEL – FRAUDE À EXECUÇÃO –
AUSÊNCIA DE ANOTAÇÃO PREMONITÓRIA OU AVERBAÇÃO DA PENHORA NO REGISTRO DO IMÓVEL – MÁ-FÉ DO TERCEIRO ADQUIRENTE – NÃO COMPROVADA
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Admite-se a oposição de embargos de terceiro fundados em alegação de posse advinda do compromisso de compra e venda de imóvel, mesmo que desprovido do registro (Súmula nº 84 do STJ).

A jurisprudência pacífica do STJ é no sentido de que o reconhecimento da fraude à execução exige a anterior averbação da penhora no registro do imóvel ou a prova da má-fé do terceiro adquirente, consoante se depreende da redação da Súmula n. 375/STJ e da tese firmada no REsp repetitivo de n. 956.943/PR.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação nº
1018418-28.2021.8.11.0041

– Capital

Apelante:
Cristtina Morais Olivieri Prado

Apelados:
Banco do Brasil S.A. e outros.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de
apelação interposto por
Cristtina Morais Olivieri Prado

em face da
r. sentença proferida
pela
MMª Juíza de Direito da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que nos autos dos embargos de terceiro que move contra
Banco do Brasil S.A. e outros
, julgou improcedente os pedidos da inicial, condenando a embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Irresignada, a apelante assevera que o reconhecimento da fraude de execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente, circunstâncias não evidenciadas nos autos. Alega que na data da aquisição do bem não havia qualquer averbação premonitória ou bloqueio judicial na matrícula do imóvel, restando evidencia a boa-fé. Pugna pela reforma da sentença.

O banco apelado apresentou as contrarrazões (id. 125157189), pugnando pela manutenção incólume do
decisum
.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 22 de junho de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação nº
1018418-28.2021.8.11.0041

– Capital

Apelante:
Cristtina Morais Olivieri Prado

Apelados:
Banco do Brasil S.A. e outros.

V O T O

Cinge-se dos autos que
Banco do Brasil S.A.
requereu cumprimento de sentença em face de
Ampli Importação e Exportação Ltda.,
Josimar
Nunes da Silva e Daniele Krindges Santos, diante do julgamento procedente da ação monitória ajuizada, visando o recebimento de
R$ 315.653,88 (trezentos e quinze mil, seiscentos e cinquenta e três reais e oitenta e oito centavos)
,
sendo determinada pela MMª Juíza a penhora de diversos imóveis, dentre eles,
os imóveis matriculados sob o n. 60.816 e 60.817, no CRI da Comarca de Várzea Grande
/MT, objeto da presente demanda
.

Sentindo-se prejudicada,
Cristtina Morais Olivieri Prado
opôs embargos de terceiro, alegando ser proprietária dos imóveis penhorados, que foram adquiridos de
Josimar
Nunes da Silva,
em 04.04.2016, pelo valor total de R$ 14.000,00 (quatorze mil reais), sendo R$ 7.000,00 (sete mil reais) para cada imóvel, conforme demonstra o contrato de compra e venda firmado entre as partes.

Asseverou que à época da aquisição não possuía recursos financeiros para proceder com a transferência dos bens para o seu nome, contudo, em 14.03.2019, com o intuito de regularizar a situação, foi realizada a escritura pública de compra e venda, mas não foi possível o registro na matricula do imóvel, por ausência de condição econômica. Alegou que em meados de abril de 2021, tentou proceder como o registro, contudo, não foi possível a efetivação do ato, ante a existência da penhora determinada pelo juízo.

Firme em seu propósito, sustentou ser adquirente de boa-fé, defendendo a legalidade do negócio e requerendo a desconstituição da penhora efetivada, mormente considerando que a averbação da penhora ocorreu anos após a aquisição.

Após o devido processo legal, a douta magistrada
a quo
julgou improcedente os pedidos da inicial, ante o reconhecimento da fraude de execução, condenando a embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Irresignada, a apelante se insurge aduzindo que o reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente, circunstâncias não evidenciadas nos autos. Alega que na data da aquisição do bem não havia qualquer averbação premonitória ou bloqueio judicial na matrícula do imóvel, restando evidenciada a boa-fé.

Pois bem. Após detida análise dos autos, tenho que a razão acompanha a apelante. Explico.

Para o reconhecimento da fraude à execução, o art. 792, inc. IV, do CPC, estabelece apenas dois requisitos objetivos: a prévia propositura de demanda contra o devedor e que em razão da alienação do bem, retire a garantia do credor, tornando-se insolvente.

Em que pese o texto normativo não tratar expressamente, a doutrina esclarece que não se deve ignorar a boa-fé do terceiro adquirente. Nesse sentido ensina Fredie Didier Jr.,
in litteris
:

“
A exigência de demonstração da ciência pelo terceiro da litispendência é corolário da aplicação do princípio da boa-fé.
”
(Curso de direito processual civil, Vol.5, 4ª Ed., Salvador: Editora Juspodivm, 2012).

Assim, não obstante o silêncio legislativo, a configuração da fraude à execução pressupõe a
scientia fraudis
pelo adquirente do bem alienado. Nesse sentido o STJ editou a Súmula nº 375, que consolida o posicionamento predominante na jurisprudência,
in verbis
:
“O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente.”

No mesmo sentido, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça julgou o REsp 956.943/PR, sob o rito dos recursos repetitivos,
leading case
do Tema 243, onde a controvérsia em julgamento dizia respeito à definição dos requisitos necessários à caracterização da fraude de execução envolvendo bens imóveis, excetuadas as execuções de natureza fiscal.

Naquela oportunidade, firmaram-se as seguintes teses:

“1.1. É indispensável citação válida para configuração da fraude de execução, ressalvada a hipótese prevista no § 3º do art. 615-A do CPC.

1.2.
O reconhecimento da fraude de execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente (Súmula n. 375/STJ).

1.3. A presunção de boa-fé é princípio geral de direito universalmente aceito, sendo milenar parêmia: a boa-fé se presume; a má-fé se prova.

1.4.
Inexistindo registro da penhora na matrícula do imóvel, é do credor o ônus da prova de que o terceiro adquirente tinha conhecimento de demanda capaz de levar o alienante à insolvência, sob pena de torna-se letra morta o disposto no art. 659, § 4º, do CPC
.

1.5. Conforme previsto no § 3º do art. 615-A do CPC, presume-se em fraude de execução a alienação ou oneração de bens realizada após averbação referida no dispositivo.
” (negritei)

Desse modo, o conhecimento da fraude é presumido quando tratar de alienação de bem imóvel penhorado, em cuja matrícula tenha sido feita a averbação da constrição judicial. Entretanto, não sendo realizado o registro, caberá ao exequente a comprovação da má-fé, ou seja, que o adquirente tinha ciência da pendência de processo que possa conduzir o executado à insolvência.

In casu
, verifico que os imóveis foram adquiridos em 04.04.2016 (id. 125154540), e a ação monitória foi ajuizada em 02.02.2017, com a citação editalícia em 05.07.2017 (id. 8733584 – processo principal), tendo sido decretada a revelia em 13.03.2018 (id. 12171234 – processo principal).

Nesse passo, com o julgamento procedente da ação, o banco requereu cumprimento de sentença em 14.06.2018 e, diante da ausência de pagamento ou nomeação de bens à penhora, foram realizadas diligências, que resultaram positivas, notadamente quanto ao bloqueio judicial dos imóveis.

Entretanto, observa-se que ao tempo da compra, em 04.04.2016, não constava na matrícula do imóvel a averbação premonitória ou a constrição judicial, perfectibilizada somente em
12.12.2019 (id. 125154543), fato suficiente para afastar a má-fé da adquirente.

A segunda hipótese a ser analisada para o reconhecimento da fraude à execução é a prova de má-fé do terceiro adquirente, competindo ao credor o ônus da prova, conforme o teor da súmula 375 do STJ.

Analisando os documentos juntados pelo recorrido, não se vislumbra elementos com força probatória para respaldar a ocorrência de má-fé, não desincumbindo o apelado do ônus que lhe cabia.

Ademais, como já explanado, o negócio jurídico entabulado entre as partes é anterior até mesmo à data da distribuição da ação monitória (02.02.2017), o que descaracteriza a má-fé do terceiro adquirente.

Neste ínterim é imperioso ressaltar que conforme se depreende da Súmula 84, do STJ, a falta de registro da escritura pública na matrícula do imóvel não descaracteriza a pretensão da apelante.

Nesse sentido manifestou o Superior Tribunal de Justiça,
verbis:

“PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. AUSÊNCIA DE TRANSCRIÇÃO NO REGISTRO IMOBILIÁRIO. VALIDADE. PRESERVAÇÃO DO DIREITO DE POSSE DO TERCEIRO DE BOA-FÉ. SÚMULAS N. 83 E 84/STJ. INCIDÊNCIA. FRAUDE À EXECUÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. REVISÃO DO ENTENDIMENTO. IMPOSSIBILIDADE.

SÚMULA N. 07/STJ. INCIDÊNCIA.

I - É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual é válido o contrato de compra e venda, sem a transcrição no registro imobiliário, para preservar o direito de posse do terceiro de boa-fé, conforme dispõe a Súmula n. 84/STJ.

II - O recurso especial, interposto pela alínea a e/ou pela alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição da República, não merece prosperar quando o acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a jurisprudência dessa Corte, a teor da Súmula n. 83/STJ.

III - In casu, rever o entendimento do Tribunal de origem, no sentido de reconhecer a ocorrência da fraude à execução, demandaria necessário revolvimento de matéria fática, o que é inviável em sede de recurso especial, à luz do óbice contido na Súmula n. 07/STJ.

IV - O Agravante não apresenta, no regimental, argumentos suficientes para desconstituir a decisão agravada.

V - Agravo Regimental improvido.”
(AgRg no REsp. n. 1215456/AL, 1ª Turma, Rel. Min. Regina Helena Costa, j. 20.08.2015)

Nesse sentido já tive a oportunidade de me manifestar,
verbis
:

“EMBARGOS DE TERCEIRO – PENHORA – AUSÊNCIA DE REGISTRO –– POSSE FUNDADA EM

CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA E DISTRATO – REGISTRO – PRESCINDÍVEL

– APLICAÇÃO DA SÚMULA 84 DO STJ -

FRAUDE À EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE ANOTAÇÃO PREMONITÓRIA OU AVERBAÇÃO DA

PENHORA NO REGISTRO DO IMÓVEL – MÁ-FÉ DO TERCEIRO ADQUIRENTE – NÃO COMPROVADA -

HONORÁRIOS RECURSAIS MAJORADOS – RECURSO DESPROVIDO.

Expressa o art. 674, do CPC, que os embargos de terceiro consiste no meio processual posto à disposição de quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo.

Admite-se a oposição de embargos de terceiro fundados em alegação de posse advinda do compromisso de compra e venda de imóvel, mesmo que desprovido do registro (Súmula nº 84 do STJ).

A jurisprudência pacífica do STJ é no sentido de que o reconhecimento da fraude à execução exige a anterior averbação da penhora no registro do imóvel ou a prova da má-fé do terceiro adquirente, consoante se depreende da redação da Súmula n. 375/STJ e da tese firmada no REsp repetitivo de n. 956.943/PR. (...)”
(RAC n. 0002056-81.2018.8.11.0005, 3ª Câm. de Direito Privado, j. 13.10.2021 - negritei)

Portanto, por esses termos e estribado nessas razões, vejo como medida de melhor justiça a reforma da sentença verberada, não reconhecendo a fraude à execução e determino desde já a retirada da restrição sobre os imóveis. Inverta-se o ônus sucumbencial.

Pelo exposto, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO.

Cuiabá, 21 de junho de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2022